Tribunal: TJPA
Processo: 0801323-57.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801323-57.2021.8.14.0017

APELANTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAREM A TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULAS 213 E 630 DO STJ. INCABÍVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PENA DE MULTA. A HIPOSSUFICIENCIA DO ACUSADO É CIRCUNSTANCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, constam nos autos provas contundentes da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando os policiais responsáveis pela prisão foram contundentes em apontar o acusado como traficante.

2. O acusado confessou ser usuário de maconha, porém foi encontrado na posse de maconha e petecas de “crack”. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando as circunstâncias fáticas indicaram que o agente comercializava a droga, independentemente de ser também usuário de drogas, nos termos do §2º do dispositivo legal.

3. Nos termos da súmula 630 do STJ, somente se aplica a atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico de entorpecentes, quando o agente confessar a traficância, e não somente a posse da droga. Ademais, a súmula 231 do STJ veda a fixação da pena-provisória aquém do mínimo legal, motivo pelo qual restaram acertadas as penas aplicadas na 2ª fase da dosimetria, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes, posteriormente reduzida por força da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, ficando fixada em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo
e de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias de multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para o crime de porte ilegal de arma de fogo, mantida na 3ª fase da dosimetria
.

4. Não prospera o pedido de absolvição do acusado quanto à pena de multa, quando o tipo penal prevê em seu preceito secundário a aplicação cumulativa das penas privativa de liberdade e pecuniária, restando esta última fixada de modo proporcional e adequado à conduta do agente. Quanto a eventual pedido de isenção, há de ser feito junto ao juízo da execução, a quem cabe analisar situação de hipossuficiência do condenado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/ a 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATEUS ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, em 05.08.2021 (Num. 8171801), nos autos da Ação Penal nº 0801323-57.2021.8.14.0017 (sistema PJE), na qual foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais (Num. 8171811), o apelante impugna somente o mérito da sentença, pleiteando: (1) a absolvição por insuficiência de provas; (2) desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 18 da Lei de Drogas; (3) redução da pena provisória por força da atenuante da confissão espontânea para ambos os delitos; (4) a absolvição do acusado quanto à pena de multa, considerando sua hipossuficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 8171820, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 8953686.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, o apelante pleiteia a reforma do julgado, com sua absolvição por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem. Segundo a denúncia, o acusado teria sido preso em flagrante delito no dia 19.04.2021, por volta das 23:50 horas, quando comercializava entorpecentes na Avenida Rodolfo Lima, setor Vila Nova II, próximo à área da mata, Município de Floresta do Araguaia/PA. Narra a peça acusatória que os policiais responsáveis pela sua prisão receberam denúncia anônima de que estaria havendo venda de entorpecentes no local, para lá se dirigindo a guarnição. Ao chegaram lá, foram recebidos com tiros e revidaram os disparos de arma de fogo. Após o conflito, lograram êxito em prender o acusado, ainda na posse de uma arma fogo, tipo revólver, calibre 38, com 04 (quatro) munições, 01 (um) pedaço de substância entorpecente, supostamente maconha, pesando aproximadamente 118 (cento e dezoito) gramas, 01 (um) pedaço de substância entorpecente, supostamente crack, pesando aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas, 11 (onze) petecas de substância entorpecente, supostamente crack, pensando juntas aproximadamente 2 (duas) gramas e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em dinheiro.

Consta nos autos auto de apresentação e apreensão de 01 revolver calibre 38, 04 munições calibre 38, 01 pedaço de maconha, pesando aproximadamente 118 gramas, 01 pedaço de crack pesando aproximadamente 24 gramas, 11 petecas de crack pesando juntas quase 02 gramas e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) - Num. 8171678 - Pág. 6/10, laudos toxicológicos e periciais de potencialidade lesiva de Num. 8171678 - Pág. 11/13, Num. 8171765, Num. 8171766, Num. 8171767 e Num. 8171768, todos os quais atestam a materialidade dos delitos. De igual modo, tem-se os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais de Num. 8171770 a Num. 8171784, a indicaram o acusado como traficante no cenário do crime, comprovando também a autoria delitiva.

As outras testemunhas ouvidas em juízo foram testemunhas de bonificação, a primeira na condição de informante, era a própria mãe do acusado e a segunda seu patrão, porém nenhuma delas confrontou as declarações dos policiais militares, sendo que estes foram contundentes em descrever as circunstâncias do crime e a culpabilidade do acusado.

O réu não produziu qualquer prova apta a desconstituir a certeza gerada pelas provas já referidas, no sentido de que fora efetivamente preso enquanto comercializava a maconha e as pedras de “crack” apreendidas, bem como o porte da arma de fogo ilegal, sendo assim, forçosa a manutenção de sua condenação, bem como da dosimetria realizada pelo juízo
a quo,
ei que proporcional e adequada à gravidade da conduta do agente.

Sendo assim, nego provimento ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

II.2 – Do pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas

O apelante requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, que assim preceitua:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

(Grifei)

Ocorre que, em seu interrogatório, o acusado declinou que é usuário de drogas, porém somente se referiu à maconha, nada falando quanto ao “crack”. Afirmou que as petecas desta última substância foram “forjadas” pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, assim como forjaram também o porte de arma ilegal, haja vista que a arma não seria sua, nem estaria consigo no momento da autuação (
Num. 8171789 a Num. 8171792
).

Em que pese a gravidade das alegações do acusado, estas encontram-se totalmente discrepantes do restante do conjunto probatório dos autos. Não se pode macular o valor probatório das duas testemunhas policiias militares ouvidas em juízo (
Num. 8171770 a Num. 8171784)
, as quais foram uníssonas em indicar as circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, encontrado no local após incursão policial, na posse das drogas e estando a arma de fogo ao seu lado próximo.

A diversidade da droga apreendida, a apreensão da arma de fogo, da quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete) reais, encontrada no bolso do acusado e todos os demais elementos do contexto fático indicam a traficância por parte deste e não a mera condição de usuário, notadamente quando este afirma ser viciado em maconha” e ter sido encontrado também com várias petecas de “crack”, conforme declinado no auto de apresentação e apreensão de
Num. 8171678 - Pág. 6/10
.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório, nos termos do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06, indica a prática do delito do art. 33 da referida lei, devendo receber tratamento mais gravoso considerando a nocividade da conduta, que não pode ser considerada como mero problema de saúde pública. Além disso, o acusado quedou inerte em produzir provas em favor da desclassificação da conduta, sendo que a acusação se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar a ocorrência das elementares do crime de tráfico. Nesse sentido, tem dito a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,18g (VINTE E UM GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas. In casu, as denúncias de tráfico no local atreladas aos depoimentos dos policiais e ao material encontrado no celular do apelante são provas suficientes de que o acusado exercia a traficância
. 2. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. (TJ-DF 00050561520188070001 DF 0005056-15.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II.3 – Do pedido de aplicação da atenuante genérica da confissão

O apelante requer ainda a redução da pena por força da aplicação da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, pois entende que o acusado confessou espontaneamente os crimes praticados.

A questão não demanda maiores digressões, pois pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula nº 630, que diz: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”.

Sendo assim, tem-se que em ambos os interrogatórios do acusado, inicialmente perante a autoridade policial (Num. 8171678 - Pág. 16/17) e, posteriormente, em juízo (Num. 8171789 a Num. 8171792), ele afirmou que a droga encontrada com ele destinava-se a consumo próprio, negando, portanto, a traficância. Logo, não faz jus ao benefício legal, nos termos da jurisprudência referida.

Ademais, considerando-se que as penas-base dos dois crimes, foram fixadas no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), tem-se aplicável
in casu
o enunciado da súmula nº 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, seja com base na súmula nº 630, seja com base na súmula nº 231, ambas do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença ora impugnada em seus termos.

II.4 – Do pedido de absolvição da pena de multa

Em relação ao pedido de absolvição da pena de multa, entendo que se equivoca a defesa em seu pleito. Isso porque, uma vez reconhecida a prática de um delito e comprovadas autoria e materialidade delitivas, nasce para o agente a responsabilidade criminal, tornando-se ele passível da aplicação da pena prevista no preceito secundário do tipo penal. No caso em tela, o acusado foi condenado por dois crimes diversos (tráfico privilegiado de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03), ambos os quais preveem a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Assim, não há que se falar em “absolvição do acusado” apenas quanto à pena pecuniária. Ou é ele absolvido por ausência ou insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas ou é ele condenado, devendo responder à pena correspondente.

Todavia, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, analiso a proporcionalidade da pena de multa aplicada, a qual foi fixada no mínimo legal previsto nos tipos penais referidos, sendo totalmente inviável a fixação da pena aquém daquele
quantum
mínimo previsto abstratamente em seus preceitos secundários. Aqui, um esclarecimento se faz necessário. É que o julgador, na fixação da quantidade de dias-multa, deve manter a correspondência entre o quantitativo da pena pecuniária com o quantitativo da pena privativa de liberdade, pois também fará uso do sistema trifásico de dosimetria, previsto no art. 68 do CP/40. É somente na fixação do valor do dia-multa que a condição financeira do acusado repercutirá, por força do art. 60 do diploma penal, que variará entre 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e o quíntuplo deste.

Ora, no caso em tela, tanto a pena de multa decorrente do crime de tráfico de entorpecentes, quanto a pena de multa decorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo, foram fixadas no mínimo legal, assim como o valor do dia-multa em ambos os casos, que foi arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente, não havendo que se falar em redução do
quantum
da pena de multa.

No que diz respeito a eventual pedido de isenção de pagamento da multa, este haverá de ser feito junto ao juízo da execução, responsável por averiguar a condição econômica do condenado, para fins de extinção de sua punibilidade, como reconhecido pela jurisprudência pátria, que tem dito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.

2. Não há ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não está lastreada apenas nos depoimentos extrajudicias, mas também nos testemunhos judicias de diversos agentes policiais que participaram da investigação.

[...]

(AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA COM INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS BALIZAS DA PENA ANTERIORMENTE FIXADA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução.

Precedentes.

[..]

(AgRg no AREsp n. 1.242.830/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Sendo assim, não assiste razão ao recorrente, devendo a pena de multa ser mantida em todos os seus termos, eis que comprovada sua culpabilidade e ambos os tipos penais nos quais incorreu preveem a aplicação cumulativa da pena pecuniária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022